Tribunal: TJDFT
Processo: 0001471-19.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE BENEFÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A conduta social do agente que comete novo crime no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra seu desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, que lhe concedeu benefícios ou autorizou o cumprimento da pena em meio aberto.
2. Recurso desprovido.